Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-07.2012.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000314-07.2012.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERALDO PASCOAL CHAPINA - CPF: 667.935.211-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EUNICEIA DA SILVA SOUZA - CPF: 003.853.531-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a conduta do acusado deveria ser desclassificada
, ante a suposta ausência de
animus necandi
, bem como se as qualificadoras devem ser afastadas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, devendo eventuais dúvidas sobre o dolo homicida serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.

4. As provas dos autos evidenciam a plausibilidade do dolo homicida, sendo incabível a
imediata

desclassificação da conduta para lesão corporal.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos elementos de prova, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A desclassificação de crime doloso contra a vida para lesão corporal apenas é cabível quando houver manifesta ausência de
animus necandi
, o que não se v
erifica na hipótese dos autos. Não se mostrando manifestamente improcedentes, a
s qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas à avaliação do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §2o, II e IV, e 14, II; CPP, art. 419.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
REsp
n. 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 16/6/2020; TJMG, Rec. Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 21/09/2021
;
STJ –
AgRg

no
AREsp
n. 2.433.266/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 30/8/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

: EVERALDO PASCOAL CHAPINA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto
por
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
em face da r
. decisão proferida pelo
d.
Juízo da
3a
Vara
da Comarca d
e
Pontes e Lacerda
/MT, que
, nos autos da ação penal n.
o

0000314-07.2012.8.11.0013
,

pronunciou
o ora recorrente
como incurso n
as sanções do

art. 121, §2o incisos II
e
IV, c/c
art.

14, inc. II, ambos do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas
razões acostadas
no ID
259265728
,

a i.
d
efe
sa
vindica
a
desclassificação

do ilícito contra a vida
para o crime de lesão corporal
, porquanto entende desprovida de
animus necandi
a sua conduta,

ou ao menos o
afastamento das qualificadoras
atinentes

ao
motivo fútil e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
,

reputando-as
manifestamente improcedentes
.

As c
ontrarrazões
são vistas n
o ID
259265730
,
com as quais
o órgão ministerial de
primeiro grau
se manifesta
pelo
des
provimento do recurso
.

Em juízo de retratação
lançado
no ID
259265731
,

a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID
260443692
, opin
a
pel
o
não provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID
259265725
)
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia (ID
259265651)
,
n
o dia 06 de novembro de 2011, por volta das 00h
00
, em via pública, no município de Pontes e Lacerda/MT, próximo ao Córrego da Onça,
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
, com consciência e vontade de matar, pelo motivo fútil de não aceitar a presença da vítima na rua
,

durante a
madrugada, e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, tentou matar sua
ex-convivente

Euniceia
da Silva Souza
, mediante golpes de capacete e outras agressões, não se consumando o crime por motivos alheios à vontade do agente.

Segundo consta nos autos, na data do fato,
a vítima foi a uma festa e, quando retornava para casa, encontrou seu
ex-convivente
, o qual desceu do veículo xingando a vítima de “
biscate, vagabunda
”. Em seguida, movido de vontade de matar, e pelo motivo fútil de não aceitar a vítima estar ali de madrugada, e mediante os recursos da surpresa e superioridade de forças em relação à vítima,
pois

m
ais frágil e desarmada, dificultando sua defesa, o denunciado desferiu golpes de capacete na testa e na mão da vítima, entre outros golpes, fazendo-a desmaiar.

Após isso, o denunciado arrastou o corpo da vítima e jogou-a no meio do mato
, evadindo do local em seguida
.

A vítima acordou, posteriormente, no meio do mato, sob chuva, sem controle dos membros inferiores, e com muito custo conseguiu sair do mato e arrastar-se até a beira da estrada, onde foi ajudada por uma pessoa que passava de carro, e levada para o Hospital Vale do Guaporé, e em seguida para o Hospital Regional de Cáceres/MT, onde ficou internada por 05 (cinco) dias
.

Em razão desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, § 2o, II e IV, c
/
c art. 14, II, do Código Penal,

com as implicações da

Lei 11.343/2006
, e, com o regular andamento do feito,

foi prolatada a r. decisão de pronúncia
,
restando o réu
pronunciado
nos termos da denúncia
,

contexto em que o
recorrente
exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

Da
almejada reforma da pronúncia mediante a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal:

Como relatado,
a defesa sustenta
a
ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, argumentando que, em juízo, a vítima afirmou acreditar que seu
ex-convivente
não tinha a intenção de matá-la, razão pela qual vindica
a desclassificação
para o crime de lesão corporal
.

Primeiramente
, cumpre salientar que
,
nos processos de competência do Tribunal do Júri
,
existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
é
endereçada a um juiz togado e se
restringe
ao exame d
e
admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
,
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência
para tanto
é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
,
no qual
os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

N
o que tange à
desclassificação
delitiva
, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao
processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento
de
pedido de
desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviado
pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusã
o
de

q
ue

a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal

está comprovada no boletim de ocorrência,

no pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo de delito, na certidão de ocorrência, todos acostados no ID
259265651, além do prontuário médico visto no ID 259265713 e das
prova
s

testemunhais

colhida
s

em ambas as etapas da persecução penal
.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado
,

nos termos da denúncia,
ao crivo dos senhores jurados,
muito embora o réu, em
todas
as oportunidades em que ouvido
(ID
259265651, p. 22, ID

259265651 e ID 259265704)
, tenha negado o dolo homicida
, afirmando que

apenas
se defendeu da tentativa da vítima de agredi-lo e, ao ver que ela havia desmaiado, saiu do local para procurar ajuda, não retornando porque soube que já havia uma ambulância prestando socorro.

Por sua vez, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID
259265651 e ID 259265651)
a
vítima

Euniceia
da Silva Souza
assevero
u
que, na data dos fatos, após uma festa no período da madrugada, estava retornando a pé para casa
quando foi surpreendida pelo acusado
, que desceu do veículo proferindo xingamentos
, então começaram a brigar. Aduziu
que, após a discussão, passaram a conversar, então aceitou uma carona e saíram juntos do local. Todavia, no caminho, novamente discutiram, oportunidade em que
o acusado a agrediu com o capacete, batendo muito forte em sua cabeça, o que a levou a desmaiar
.

Embora
na
f
ase de inquérito a vítima não tenha se manifestado quanto ao que ocorreu após o acusado lhe bater, afirmando que apenas
desmaiou e acordou algumas horas depois em um matagal às margens da estrada
, em juízo narrou se recordar que o acusado saiu afirmando que iria buscar ajuda, mas n
ão retornou, acreditando que ele não tinha a intenção de matá-la.

A ofendida a
inda
elucidou

ter ficado internada por alguns dias no hospital e ter demorado cerca de um ano para se recuperar totalmente, além de ter ficado com uma deformidade permanente no olho esquerdo
e sentir bastante dor de cabeça e na região dos olhos.

As testemunhas
Laurem

Hayane
da Silva
Yokomizo
e

Graziane
Rossi dos Santos
, bombeiros militar
responsáveis pelo atendimento d
a ocorrência, ouvida
s
em juízo (ID
259265704)
, narraram que, após acionadas

por um popular,
se dirigiram ao local informado e localizaram a vítima sentada em um banco na beira da BR 174, consciente, mas
desorientada e com o rosto bastante inchado, com hematomas aparentes, narrando que havia sido agredida pelo ex-companheiro
, então prestaram os socorros iniciais e a encaminharam ao hospital.

O laudo de exame de corpo de delito da ofendida (ID 259265651, p. 19) atestou a presença de lesões corporais que resultaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, perigo de vida ou debilidade permanente de membro, sentido ou função, destacando a presença de hematomas e escoriações na região da face da v
ítima, coadunando com o
prontuário médico acostado aos autos (ID 259265713)
, que
apresentou o diagnóstico de
edema cerebral traumático
.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indic
ar, em tese,
a
possibilidade de que
o acusado tenha agido imbuído do efetivo dolo homicida
,
porquanto a
dinâmica acerca da
execução delitiva
evidencia a provável prática de atos executórios contra a vida da vítima
Euniceia
, tal qual narrado na denúncia e descrito
pelo depoimento da vítima, o qual
,
inclusive,
foi agasalhado
em juízo pel
a prova testemunhal
d
e
agente
s
público
s

que lhe prestaram socorro
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na
conduta imputada ao recorrente, sobretudo considerando-se a
possível evasão do agente do local do crime
,

ao passo que a vítima precisou
se arrastar até as margens da via pública para
conseguir
ser socorrida
,
após
ser
golpea
da
em região vital
– cabeça
.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que
o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Assim
, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum
causae
,
deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente
,
ex
vi STJ –
REsp
n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente
a
prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG-
Rec
em Sentido
Estrito 1.0429.20.000486
-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia d
o
recorrente, nos exatos termos em que proferida.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Quanto ao pleito subsidiário, não obstante a i. Defesa sustente que a
s
qualificadora
s
referente
s
ao
motivo fútil
e ao recurso que dificultou a defesa da
vítima

são imputações
de manifesta improcedência, entendo que seu reconhecimento não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu,
é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a
eg
. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como
fútil
ponderando a desproporcionalidade, em tese, entre a causa
e o atentado contra a vida da

vítima
, porquanto,
o eleme
nto
lastreador
do delito seria o inconformismo do réu com a presença da ofendida em uma festa de madrugada após o término do
relacionament
o
; e dessumido
o recurso que dificultou a defesa da vítima
pois
o acusado teria aparecido de surpresa em via pública
e, mediante superioridade de força, teria desferido golpes com um capacete na cabeça de sua ex-companheira, que estava sozinha e sem ter como se proteger.

E, em atenção aos termos da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do próprio réu e
as
apresentadas em juízo
pela vítima e testemunhas
,

é possível
concluir
pela plausibilidade das qualificadoras
.

Dessarte,
já que as teses defensivas
não se apresenta
m
como única versão dos fatos,
torna-se

impositiva a
subsunção dos mencionados tipos penais derivados ao conselho de sentença
, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções, consoante farta jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. A decisão de pronúncia não pode se aprofundar nos aspectos fáticos e jurídicos dos autos, devendo se limitar aos elementos mínimos e necessários à deliberação do Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Assim, apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia. Precedentes.
[...] Agravo regimental desprovido.” (
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.433.266/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 30/8/2024) – destaquei.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da
s
qualificadora
s
prevista
s
no art. 121, §2.o, inc. II
e IV
do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante
o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
, mantendo
incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d.

Juízo da 3a
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT nos autos da ação penal n.o

0000314-07.2012.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025